Tribunal: TJSP
Processo: 9001996-04.2001.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. ICMS. Extinção do processo em decorrência do reconhecimento de prescrição intercorrente. Pretensão de fixação de honorários advocatícios. Descabimento. Apelante que não demonstrou efetiva atuação profissional. Não apresentação por esse recorrente de peça processual com o escopo de defesa dos interesses da executada. Manifestações havidas, subscritas por outro causídico,

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. ICMS. Extinção do processo em decorrência do reconhecimento de prescrição intercorrente. Pretensão de fixação de honorários advocatícios. Descabimento. Apelante que não demonstrou efetiva atuação profissional. Não apresentação por esse recorrente de peça processual com o escopo de defesa dos interesses da executada. Manifestações havidas, subscritas por outro causídico, não relacionadas a eventual causa de extinção, mas apenas acerca de adesão a programa de parcelamento. Manutenção da sentença que se impõe. Portanto, recurso improvido.